Tribunal: TJDFT
Processo: 0002965-92.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESPROVIMENTO.
Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vícios não verificados no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão nem contradição no julgado.
Embargos de declaração desprovidos